Tribunal: TJMT
Processo: 1023851-34.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023851-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), LEONIDES TEREZINHA TRENHAGO - CPF: 551.959.030-34 (AGRAVANTE), MILTON TRENHAGO - CPF: 495.629.590-15 (AGRAVANTE), SERGIO RODRIGUES SANCHES - CPF: 379.969.751-91 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 615.910.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA CRISTIANE MARTINS DE ARAUJO - CPF: 023.401.220-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO AUTORAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO C. STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A condenação a verba honorária é incabível em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal específica. 2. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1930160 SP 2021/0093439-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MILTON TRENHAGO E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1012063-23.2022.8.11.0055, indeferiu o pedido autoral e deixou de arbitrar honorários de sucumbencia.

Nas razões recursais, a recorrente aduz que em que pese a decisão de resolução do IDPJ não ter natureza de sentença, tampouco estar presente no rol do art. 85, § 1º do CPC, não pode ser ignorado o fato de que a necessidade de pagamento das verbas honorárias decorre da existência de sucumbência de uma das partes, e não da natureza jurídica da decisão. Ao final prequestiona a matéria.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida e, observando o previsto no art. 85 §2º do CPC, seja fixado honorários advocatícios.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões no Id. 242023698.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a aferir, em grau recursal, o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica realizado pela parte adversa e deixou de fixar honorários de sucumbência.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões, a parte recorrente pretende ver fixada na decisão de origem a condenação ao pagamento de honorários, no entanto, como cediço, não há previsão de tal condenação para o incidente em questão, uma vez que resolvido por meio de decisão interlocutória sem força extintiva.

Com efeito, diante da ausência de previsão legal, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de honorários.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Quarta Turma desta Corte Superior mantém o entendimento de que, "em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente" (AgInt no AREsp 2.131.090/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2075977 PR 2023/0166795-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. I
NCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A condenação a verba honorária é incabível em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal específica. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1930160 SP 2021/0093439-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

No mesmo sentido já decidiu os Tribunais Pátrios e este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07199253220248070000 1893281, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 17/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.
CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 133 do Código de Processo Civil, necessária a demonstração do abuso de personalidade, através da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 2. No caso dos autos, a parte suscitante não logou êxito em demonstrar os requisitos para acolhimento da pretensão, vez que a alegação de dissolução irregular não é suficiente para acolhimento do pedido. 3. Quanto aos honorários sucumbenciais, por se tratar de pedido em caráter incidental, ausente previsão legal no artigo 85 do Código de Processo Civil, para fixação de honorários em incidentes processuais. Decisão reformada no ponto.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50668977520248217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Murilo Magalhaes Castro Filho, Julgado em: 22-07-2024)”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50668977520248217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Murilo Magalhaes Castro Filho, Data de Julgamento: 22/07/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA. - Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na decisão interlocutória que julga improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de expressa previsão legal. (art. 85, § 1º do CPC).”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30652739520248130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COOPERATIVA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES OU DE QUEM COMPROVADAMENTE CONTRIBUIU PARA O ABUSO DE DIREITO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO INCIDÊNCIA –
JULGADOS DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou quem comprovadamente contribuiu para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.230/RS). “Em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente" (STJ, AgInt no AREsp 2.131.090/SP).”
(N.U 1029339-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Com efeito, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe;

Dispositivo

Ante o exposto, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025